Tribunal: TJSP
Processo: 2190544-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
* INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Suspensão da execução individual – Descabimento – Homologação dos cálculos elaborados pelo perito judicial – Correção – O vistor oficial elaborou a planilha da dívida de acordo com os parâmetros fixados nos autos – Recurso improvido *

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000750994
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2190544-13.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
DO BRASIL S/A, é agravado BENEDITO ROBERTO SOUZA E OUTROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
CARLOS ALBERTO LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190544-13.2020.8.26.0000 -Voto no
2
* INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS
EXECUÇÃO
INDIVIDUAL
Suspensão da execução individual

Descabimento Homologação dos cálculos elaborados pelo
perito judicial Correção O vistor oficial elaborou a planilha
da dívida de acordo com os parâmetros fixados nos autos
Recurso improvido *
O recurso é de agravo de
instrumento, interposto da r. decisão que
homologou os cálculos apresentados
pelo Sr. perito judicial.
Alega
a
agravante:
a

a
execução individual deve ser suspensa; b
o Magistrado se equivocou ao homologar
os mencionados cálculos, eis que o erro
de cálculo restou caracterizado.
Ao presente recurso não foi
atribuído o efeito suspensivo, por estarem
ausentes os requisitos necessários à sua
concessão.
Os
agravados,
regularmente
intimados, apresentaram resposta às fls.
67/81.
É o Relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190544-13.2020.8.26.0000 -Voto no
3
O
recurso
não
comporta
provimento.
Ao contrário do pretendido,
não merece prosperar a alegação atinente
à necessidade da suspensão da execução
individual.
Isto porque, nos termos das r.
decisões proferidas nos Recursos Especiais nos 1.801.615/SP e
1.774.204/RS, afetados para o rito dos
recursos repetitivos, o Superior Tribunal
de Justiça determinou a suspensão dos
processos que versem sobre os expurgos
inflacionários, nos seguintes termos:
“Vistos e relatados estes autos, em que
são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, por
maioria, afetar o processo ao rito dos recursos
repetitivos e determinar a suspensão dos REsps e
AREsps na segunda instância e/ou que tramitem no STJ,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator , para
delimitação
da
seguinte
questão
controvertida:

Interrupção do prazo prescricional para pleitear o
cumprimento de sentença coletiva, em virtude do
ajuizamento de ação de protesto ou de execução
coletiva
por
legitimado
para
propor
demandas
coletivas em defesa do consumidor”. (grifamos)
Consoante se depreende do
referido decisum , a ordem da suspensão
somente abrange os feitos que tramitam na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190544-13.2020.8.26.0000 -Voto no
4
aludida Corte ou nos Tribunais Estaduais,
nos
quais
tenham
sido
interpostos
recursos especiais.
Com
efeito,
eventual
sobrestamento do feito somente poderá
ser
aferido,
na
hipótese
de
futura
interposição de recurso especial, o que
somente será cabível após o julgamento
do presente agravo de instrumento, de
modo que não é possível a suspensão da
presente
execução
individual,
neste
momento processual.
É certo que na sessão realizada
no dia 27 de setembro do ano de 2017, a
Segunda Seção do Superior Tribunal de
Justiça
decidiu
pela
desafetação
dos
Recursos Especiais no 1.361.799/SP e no
1.438.263/SP, ambos da relatoria do
Ministro Raul Araújo, com o consequente
cancelamento dos temas repetitivos no
947 e no 948.1
Referida Seção entendeu que a
questão referente à legitimidade ativa de
não associado já havia sido decidida, sob o
rito dos recursos repetitivos, no Recurso
Especial no 1.391.198/RS (temas no 723 e
no 724), inclusive com trânsito em julgado,
1
Disponível
em:
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica%C3%A7%C3%A3o/noti
cias/Not%C3%ADcias/Segunda-Se%C3%A7%C3%A3o-reconhece-que-
jurisprud%C3%AAncia-j%C3%A1-respalda-direito-de-poupadores.
Acesso
em:
09.10.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190544-13.2020.8.26.0000 -Voto no
5
sendo desnecessária nova manifestação da
Corte nesse sentido, bastando apenas a
aplicação dos mencionados temas aos
respectivos casos concretos.
Ao proferir a r. decisão monocrática nos autos do Resp no
1.438.263/SP, o Ministro esclareceu que
a suspensão não alcança as execuções
individuais da r. sentença proferida pela
12a Vara Cível de Brasília:
“A suspensão não abrange os específicos
casos das execuções das sentenças proferidas na
ação civil pública que a Apadeco moveu contra o
Banestado (ACP no38.765/1998/PR) e naquela que o
IDEC moveu contra o Banco do Brasil (ACP no16798-
9/1998/DF),
levando-se
em
consideração
o
julgamento dos Recursos Especiais no1.243.887/PR e
no 1.391.198/RS, julgados sob o rito dos recursos
especiais
repetitivos,
e
a
eficácia
preclusiva
decorrente da coisa julgada”. (grifamos)
Ad argumentandum
tantum , ao
determinar a suspensão dos recursos
repetitivos,
o
Eminente
Ministro
consignou:
“Trata-se de recurso especial interposto
por BANCO DO BRASIL S/A, sucessor do BANCO
NOSSA CAIXA S/A , com fundamento no art. 105, inciso
III, letras 'a' e 'c', da Constituição Federal, manejado
frente a acórdão do eg. Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo”.
Aludida determinação envolve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190544-13.2020.8.26.0000 -Voto no
6
as execuções individuais referentes à r.
sentença proferida na demanda coletiva
ajuizada pelo Instituto de Defesa do
Consumidor IDEC contra o Banco Nossa
Caixa S/A. (incorporado pelo Banco do
Brasil S/A.), qual seja, a Ação Civil Pública
no 0403263-60.1993.8.26.0053.
Dessa forma, ainda que tal
determinação estivesse hígida, não se trata
de “idêntica questão de direito”, hábil a acarretar o sobrestamento desta
execução, nos moldes do artigo 1.036 do
Novo Estatuto Adjetivo Civil.
Por sua vez, diante da multiplicidade de recursos com
fundamento em idêntica questão de direito,
compete ao Superior Tribunal de Justiça
determinar a suspensão, nos tribunais de
segunda instância, de tais recursos, afetando a matéria controvertida ao
julgamento nos moldes do supracitado
dispositivo legal.
Referido
sobrestamento
perdura tão-somente até a publicação do V.
Acórdão
que
julga
o
recurso
representativo da controvérsia, conforme
entendimento pacificado pela supracitada
Corte, nos autos do AgRg. nos EREsp. no
794.079/RS, do qual se depreende:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190544-13.2020.8.26.0000 -Voto no
7
“PROCESSUAL

CIVIL.
RECURSO
SUBMETIDO AO REGIME DO ART. 543-C DO CPC.
JULGAMENTO DEFINITIVO. TRÂNSITO EM JULGADO.
DESNECESSIDADE. INTUITO PROTELATÓRIO.
MULTA.
1. O pronunciamento
definitivo acerca
de uma matéria submetida ao regime dos recursos
representativos
de controvérsia perfectibiliza-se
com
o desfecho do julgamento no Órgão Colegiado
competente - seja alguma das Seções Especializadas,

seja a própria Corte Especial -, isto é, com a
proclamação do resultado durante a sessão, sendo
que a publicação do aresto guarda como principal
corolário a autorização para que os Tribunais de
segunda instância retomem o exame dos feitos de
acordo com a orientação consagrada por este STJ ”.
(grifamos)
A determinação de suspensão
oriunda do Recurso Especial no 1.370.899/SP, encerrou-se com a
prolação do V. Acórdão aos 21 de maio do
ano de 2014 e subsequente publicação no
dia 14 de outubro do mesmo ano, razão
pela qual inexiste qualquer óbice ao
prosseguimento da execução.
Ainda, aos 20 de abril de 2020,
nos autos do recurso extraordinário no
1.101.937/SP, o Ministro Alexandre de
Moraes determinou a suspensão de todos
os
processos
que
tratem
acerca
da
constitucionalidade do art. 16 da Lei no
7.347/85, nos seguintes termos:
“Com base no art. 1.035, § 5o, do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190544-13.2020.8.26.0000 -Voto no
8
de Processo Civil, DECRETO a SUSPENSÃO do
processamento
de todas as demandas pendentes que
tratem da questão em tramitação no território
nacional inclusive a ação coletiva subjacente a estes
autos, em que proferida a decisão interlocutória

impugnada por este recurso extraordinário.”
Por ocasião do julgamento dos
embargos
de
declaração
interpostos
naqueles autos, pelo Ministério Público
Federal,
o
Ministro
Relator
assim
consignou:
“A respeito dos pontos agitados pelo
embargante, convém esclarecer: serão suspensos os
processos nos quais esteja pendente de deliberação a
aplicação
do
art.
16
da
Lei
7.347/1985 .”
(grifamos)
Todavia, referido decisum não
pode ser aplicado à presente demanda, eis
que o objeto da controvérsia, qual seja, a
eficácia da r. sentença proferida nos
autos
da
ação
civil
pública
n°
1998.01.1.016798-9,
não
se
encontra
“pendente de deliberação”.
Isto porque, tal matéria restou
pacificada por ocasião do julgamento do
Recurso Especial no 1.391.198/RS, nos
moldes do artigo 1.036 do novo Estatuto
Adjetivo Civil, conforme se depreende do
seguinte excerto:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190544-13.2020.8.26.0000 -Voto no
9
“AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA.
ART.
543-C DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DA
12a
VARA
CÍVEL
DA
CIRCUNSCRIÇÃO

ESPECIAL
JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA AÇÃO CIVIL COLETIVA
N. 1998.01.1.016798-9
(IDEC X BANCO DO BRASIL).
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS

OCORRIDOS
EM
JANEIRO
DE
1989
(PLANO
VERÃO).
EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO

INDIVIDUAL.
FORO
COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO
DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. OBSERVÂNCIA

À COISA JULGADA.
1. Para fins do art. 543-C do Código de
Processo Civil: a) a sentença proferida pelo Juízo da
12a Vara Cível da Circunscrição
Especial Judiciária de
Brasília/DF,
na
ação
civil
coletiva
n.
1998.01.1.016798-9,
que condenou o Banco do Brasil
ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos
inflacionários
sobre
cadernetas
de
poupança
ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é
aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente

a todos os detentores de caderneta de poupança do
Banco do Brasil, independentemente
de sua residência
ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se
ao
beneficiário
o direito de ajuizar o cumprimento
individual da sentença coletiva no Juízo de seu
domicílio ou no Distrito Federal ”.2 (grifamos)
Ademais, é certo que aos 31 de
outubro de 2018, nos autos do Recurso
Extraordinário no 632.212/SP, o Ministro
Relator
Gilmar
Mendes,
por
decisão
monocrática, determinou a suspensão de
todos os processos nos quais se discute
os expurgos inflacionários, referentes
2 STJ. REsp. no 1391198/RS. 2a Seção. Rel. Min. Luis Felipe Salomão. J. 13.08.2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190544-13.2020.8.26.0000 -Voto no
10
aos planos econômicos, nos seguintes
termos:
“Nesses termos, entendo necessária a
suspensão de todos os processos individuais ou
coletivos, seja na fase de conhecimento ou execução,
que versem sobre a questão , pelo prazo de 24 meses a
contar de 5.2.2018, data em que homologado o acordo
e iniciado o prazo para a adesão dos interessados”.

(grifamos) Todavia, aludido r. decisum apenas aplica-se aos processos
pertinentes ao Plano Collor II (1991), pois
proferido
no
recurso
extraordinário,
cujo objeto é “o direito a diferenças de correção
monetária de depósitos em caderneta de poupança por
alegados expurgos inflacionários decorrentes do
Plano Collor II (tema 285)”, como constou da
decisão exarada aos 05 de fevereiro de
2018.
O sobrestamento dos feitos
relacionados às poupanças teve como
fundamento o “Instrumento de Acordo Coletivo” ,
celebrado
pelo
IDEC
e
diversas
Associações, cujo trabalho de mediação
foi conduzido pela Advocacia-Geral da
União. A cláusula terceira do mencionado instrumento estabeleceu
como objeto do acordo a “transação amigável
na qual os bancos pagarão aos poupadores os valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190544-13.2020.8.26.0000 -Voto no
11
correspondentes
aos Expurgos Inflacionários
(...)
daqueles que aderirem a este ACORDO”.
Ao homologar aludida avença,
no recurso extraordinário no 632.212/SP,
aos 05 de fevereiro de 2018, o Ministro
Gilmar Mendes já havia determinado o
sobrestamento do feito, por “24 (vinte e
quatro) meses, de modo a possibilitar que os interessados, querendo, manifestem a adesão à
proposta nas respectivas ações, perante os juízos de
origem competentes” .
Posteriormente,
o
Ministro
reiterou a ordem de suspensão, diante da
petição protocolizada pelo Banco do
Brasil S/A. e pela Advocacia Geral da
União,
na
qual
foi
noticiado
que
o
prosseguimento das ações prejudica a
adesão dos poupadores ao acordo.
Respeitado o entendimento do
Ministro Gilmar Mendes, os termos do
acordo
judicial
não
estabeleceram
a
suspensão das execuções individuais, mas,
tão somente, o prazo de 24 (vinte e quatro)
meses para que os poupadores possam
aderir ao pactuado.
Como constou da cláusula 8a
do referido instrumento:
“8.1. A adesão individual de poupadores
deverá ocorrer em até 24 (vinte e quatro) meses
contados da implementação
da condição suspensiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190544-13.2020.8.26.0000 -Voto no
12
tratada em 6.3, acima.
8.2. Decorrido o prazo estabelecido no
item anterior, os litígios individuais nos quais não
tenha havido adesão a este ACORDO pelo respectivo
autor ficam sujeitos ao prosseguimento
normal das
demandas para solução judicial que vier a ser adotada,
sem, contudo, sofrer os efeitos deste ACORDO”.
(grifamos)
A respeito da aludida cláusula,
o
Ministro
Relator
da
ADPF
no165,
Ricardo Lewandowski teceu as seguintes
considerações: “Suscitou-se que a previsão estaria prolongando, por mais dois anos, a suspensão
processual à qual estão sujeitas as ações relativas
aos planos econômicos heterodoxos.
Entretanto, a leitura atenta da cláusula
em questão revela que ela não prevê a suspensão das
ações durante o prazo de adesão ao acordo.
O que ela prevê é, apenas, que decorrido
o prazo de 24 (vinte e quatro) meses, não será mais
possível aderir ao acordo, caso em que ações judiciais
prosseguirão em seu normal andamento . Como não
foram as partes que convencionaram
a suspensão dos
processos, não teriam elas competência para fazer
persistir ou cessar a suspensão.
(...)
Nesses termos, homologo o acordo ,
com fulcro no art. 487, III, do Código de Processo
Civil”. (grifamos)
Neste
sentido,
já
decidiu
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190544-13.2020.8.26.0000 -Voto no
13
Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:
“Logo, apenas nos processos em que os
exequentes demonstrarem interesse em acordo é que
se
poderá
aplicar
o
conteúdo
dos
acordos
homologados no Supremo Tribunal Federal e desde
que perfeitamente equacionados para as hipóteses em
que isto se pretenda ver aplicado, restando claro,
portanto, que a homologação dos antes mencionados
acordos não têm qualquer eficácia imediata quer com
relação à Ação Civil Pública, quer com relação às
execuções em curso, motivo pelo qual descabida a
suspensão requerida .”3 (grifamos)
Com efeito, inexiste qualquer
disposição
no
acordo
a
respeito
da
suspensão dos processos que discutem o
direito ao recebimento dos expurgos inflacionários. Assim, ao determinar a
suspensão dos feitos por 24 (vinte e
quatro) meses, o Ministro Gilmar Mendes
extrapolou os limites das condições pactuadas, proferindo decisão extra
petita .
Ressalte-se que, a despeito de o
Acordo
tratar
de
todos
os
planos
econômicos, a homologação nos autos do
Recurso Extraordinário no 632.212/SP,
pelo Ministro Gilmar Mendes, apenas diz
respeito ao objeto daquele recurso, qual
3 TJSP. Apelação n°0000149-89.2015.8.26.0480.
17a Câmara de Direito Privado. Des.
Rel. João Batista Vilhena. 07.03.2018

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190544-13.2020.8.26.0000 -Voto no
14
seja, o Plano Collor II (1991), como, aliás,
constou
expressamente
do
“Comunicado
Conjunto no 05/2018”, publicado no Diário
Eletrônico da Justiça aos 10 de dezembro
de 2018:
“COMUNICAM, por fim, que a deliberação
decorre da decisão proferida pelo Supremo Tribunal
Federal no Recurso Extraordinário no 632.212 (Tema
285 do STF), razão pela qual não se altera o conteúdo
do COMUNICADO CONJUNTO no 04/2018, publicado
no DJE edição de 13/11/2018 .
(omissis )
COMUNICADO
DA
PRESIDÊNCIA/PRESIDÊNCIA
DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO/NUGEP

E
CORREGEDORIA
GERAL
DA
JUSTIÇA No 04/2018
A Presidência do E. Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, a Presidência da Seção de
Direito Privado, o Núcleo de Gerenciamento
de
Precedentes da Presidência NUGEP e a Corregedoria
Geral da Justiça, no uso de suas atribuições,
COMUNICAM aos Magistrados e Servidores da Capital
e do Interior, assim como aos Advogados, Membros do
Ministério Público, Defensores Públicos e ao público
em
geral
que,
no
julgamento
do
Recurso
Extraordinário com Repercussão Geral no 632.212,
correspondente
ao Tema 285, referente ao Plano
Econômico Collor II, de Relatoria do Ministro Gilmar
Mendes, foi determinada a suspensão de todos os
processos individuais ou coletivos, seja na fase de
conhecimento ou execução, que versem sobre a
questão, pelo prazo de 24 meses a contar de
5/2/2018, data em que foi homologado o acordo e
iniciado o prazo para adesão dos interessados.”
4
(grifamos)
4 DJE, Edição 2714, Caderno Administrativo,
fls. 05

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190544-13.2020.8.26.0000 -Voto no
15
Desta forma, por não ser o
Plano Collor II, e sim o Plano Verão,
objeto da presente demanda, inexiste óbice
para o seu prosseguimento.
Ad
argumentandum

tantum ,
consoante consulta ao sítio eletrônico
do Supremo Tribunal Federal, aos 09 de
abril do ano de 2019, o próprio Ministro
Gilmar Mendes reconsiderou a decisão de
suspensão
proferida
nos
autos
do
Recurso Extraordinário no 632.212/SP,
razão pela qual tal questão encontra-se
superada.
Além disso, a referida Corte
determinou a suspensão de todos os
recursos que se refiram ao objeto da
repercussão geral, reconhecida nos autos do recurso extraordinário no 626.307/SP, pertinente aos expurgos
inflacionários, nos seguintes termos:
“A decisão monocrática de folhas 394 a
404, que determinou o sobrestamento
de todos os
recursos que se refiram ao objeto da repercussão
geral reconhecida nestes autos, excluindo-se as ações
em fase de execução , e as que se encontrem em fase
instrutória. Tal decisão teve por fundamento a norma
do artigo 328 do Regimento Interno desta Corte,
conforme constou do relatório então elaborado;
nessa
conformidade,
a
menção,
em
sua
parte
dispositiva, ao artigo 238 do aludido Regimento,
decorreu de mero erro material, ora sanado, para que
conste, expressamente,
como fundamento da decisão, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190544-13.2020.8.26.0000 -Voto no
16
norma do artigo 328 desse Regimento Interno”. 5
(grifamos)
Assim,
o
sobrestamento
determinado pelo Pretório Excelso não
alcança as demandas que se encontram na
fase de execução, em atenção ao princípio
constitucional da coisa julgada, tal como
ocorre no caso.
Outrossim,
não
merece
prosperar o suscitado erro de cálculo,
eis que a planilha apresentada pelo Sr.
perito
judicial
às
fls.
758/770
e
homologada pelo Magistrado encontra-se
em
consonância
com
as
decisões
proferidas nos autos.
Com
efeito,
a
r.
decisão
acostada às fls. 415/416 dos autos
principais estabeleceu os parâmetros a
serem utilizados para o cálculo da dívida.
Referida decisão foi mantida
por ocasião do julgamento do agravo de
instrumento
no
2035670-46.2015.8.26.0000,
cujo
trânsito em julgado ocorreu aos 23 de
junho de 2016.
Ressalte-se que a instituição
5 STF. Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário
no 626.307. Min. Rel. Dias
Toffoli. J.11.03.2011.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190544-13.2020.8.26.0000 -Voto no
17
financeira não apontou especificamente os
supostos equívocos cometidos no cálculo
apresentando pelo vistor oficial, sendo
que
a
alegação
genérica
de
“erro
aritmético” não é suficiente para infirmar
as conclusões apresentadas.
Dessa forma, agiu com inteiro
acerto o MM. Juiz ao homologar os
cálculos elaborados pelo Sra. Perito
judicial.
PELO
EXPOSTO ,
nega-se
provimento ao recurso.
CARLOS ALBERTO LOPES
Des. Relator